Tribunal: TJES
Processo: 5000454-44.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000454-44.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO NO QUE SE REFERE AOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS E EFETIVAMENTE RESTITUÍDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão no acórdão recorrido, posto que arguiu e comprovou que os valores que foram descontados nos proventos do embargado foram efetivamente restituídos, em um número total de 03 parcelas. A meu ver, considerando que a sentença de piso estabeleceu uma obrigação em valor não específico, não há que se falar em risco de
bis in idem
, posto que, comprovada a restituição dos valores, não são exigíveis tais parcelas, o que, aliás, pelas razões expostas pelo embargado em contrarrazões ao RI, indicam que efetivamente estes valores foram restituídos. O contrário seria se a sentença de piso estabelecesse valores fixos, mesmo a parte tendo efetivamente comprovado a restituição implementada, situação que redundaria em um locupletamento por parte do consumidor. Embargos de declaração não providos. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.